Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regiane Maria Silva e Gislene Enozomara Gonçalves de Souza contra decisão proferida pela i. juíza da 18a Vara Cível de Brasília (Id 86368971 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de indenização requerido por Antônio Carlos Silva de Mendonça em desfavor de Engecopa Construtora Incorporadora S.A., processo 0044571-63.1995.8.07.0001, com o seguinte teor, literalmente: A parte exequente apresentou a nova planilha (ID n. 85028251), na qual consta a quantia devida a título de crédito principal e o valor dos honorários advocatícios, no qual incide nesta a penhora no rosto dos autos. Indefiro o pedido do advogado da parte exequente para que seja realizada a divisão do valor dos honorários sucumbenciais, em relação as demais advogadas mencionadas, eis que o cumprimento de sentença em relação a esta verba foi apresentado em benefício do advogado principal - Dr. Herbert e não de forma individualizada por todos os advogados que participaram do processo em benefício da parte exequente. Deverá a parte exequente apresentar a sua conta bancária e não do escritório de advocacia, conforme restou determinado e observando a fundamentação constante na decisão de ID n. 84008535. Portanto, defiro o prazo de 05 dias para que o exequente apresente dados bancários de conta de sua titularidade e não dos advogados ou escritório de advocacia. I. Em razões recursais (Id 24789302, p. 2-6), as agravantes informam que o cumprimento de sentença prossegue para recebimento de crédito remanescente pelo exequente no valor de R$ 181.984,28 (cento e oitenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) atualizado até março de 2021, sendo que, dessa quantia, a cifra de R$ 30.209,39 (trinta mil duzentos e nove reais e trinta e nove centavos) se refere a honorários advocatícios. Argumentam que, em 3/2/2020, foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos para reserva de crédito de honorários advocatícios devido ao advogado, Dr. Herbert da Silva Tavares (Id 55242197 do processo de referência). Dizem que o exequente, em atendimento à determinação do juízo, apresentou conta atualizada do débito e indicou os dados bancários para transferência dos valores que fossem depositados em juízo. Salientam que, na petição catalogada no Id 85028251 do processo de referência, a parte exequente atendeu ao despacho e indicou a conta bancária de titularidade do escritório de advocacia e afirmaram ao i. juízo que a penhora não deveria recair sobre todo o crédito de honorários advocatícios, porque havia outras duas advogadas que deixaram de atuar após o substabelecimento, mas que não podem suportar a restrição ao recebimento da verba honorária sucumbencial imposta apenas a um dos causídicos. Dizem sobre indevida constrição e prejuízo, porque atuaram no processo por muitos anos e serão privadas do recebimento da verba honorária a elas devida, a qual tem conteúdo alimentar. Assinalam que a petição do cumprimento de sentença não foi assinada pelo advogado, Dr. Herbert da Silva Tavares, mas pelo advogado, Dr. Carlos Augusto Leôncio Lopes, que compunha a sociedade de advogados à época, mas hoje não mais. Argumentam também atuarem no processo juntamente com o advogado Dr. Herbert da Silva Tavares e terem direito ao recebimento de parte dos honorários advocatícios. Assinalam não ser admissível que o juízo se imiscua na organização da sociedade de advogados para considerar que apenas o advogado Dr. Herbert da Silva Tavares tenha direito à verba honorária de sucumbência. Ao final, requerem as agravantes o conhecimento e provimento do presente agravo para assegurar lhes a percepção da verba alimentar e assim determinar que a restrição de penhora no rosto dos autos recaia tão somente sob a cota parte cabível ao Dr. Hebert da Silva Tavares, na ordem de 1/3 dos honorários perseguidos em execução conjunta com o quantum devido aos autores exequentes. As recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 24789303 e 24789304). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, porquanto as agravantes, como terceiras prejudicadas, se insurgem contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento para reserva de parcela do crédito de honorários advocatícios de sucumbência penhorados no rosto dos autos para garantir o pagamento de débito exigido do advogado Herbert Tavares da Silva figura. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c o art. 996, caput, do CPC, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. Faculto à agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;